Tribunal: TJMT
Processo: 1012392-74.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012392-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Especial]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[Raffaela Santos Martins Amaral - CPF: 006.323.491-23 (ADVOGADO), AGUIAR FARINA - CPF: 389.632.809-34 (AGRAVANTE), PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO), CUIABÁ PREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC –
TUTELA PRETENDIDA QUE ESGOTA NO TODO O OBJETO DA AÇÃO – PROIBIÇÃO – LEIS FEDERAIS 9.494/97 E 8.437/92- DECISÃO
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 -
A tutela pretendida encontra vedação no disposto no artigo 1º da Lei Federal n. 9.494/94, que dispõe não ser cabível a concessão da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, ou ainda a concessão de pagamento de vencimentos.

2 - De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1º, § 3º que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

3 - P
ara a concessão da aposentadoria especial em antecipação de tutela, se faz necessário a necessidade do exame de forma exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria, para só então, analisar a implementação dos seus requisitos, bem como por qual motivo o Agravante indeferiu administrativamente o pedido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido de liminar apresentado por
Aguiar Farina
contra decisão proferida pelo
Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos da
Ação Ordinária de Pedido de Aposentadoria Especial por exposição à agentes nocivos nº. 1001840-92.2018.8.11.0000
, ajuizada em desfavor do
Cuiabá PREV – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cuiabá e da Prefeitura Municipal de Cuiabá
, indeferiu o pedido de tutela de evidência que objetivava a determinação para que os Réus procedessem a aposentadoria imediata do Autor.

Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, diante da comprovação da sua exposição à agentes nocivos, por meio da sua Vida Funcional e do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP.

Assevera que, não há prejuízo à Fazenda Pública Municipal, tendo em vista que, caso ocorresse a reversão da medida, bastaria que o Município cessasse o pagamento da aposentadoria, com a determinação do retorno do servidor à atividade.

Assim, requer a concessão da tutela recursal para determinar que o Município de Cuiabá aposente o Agravante, no cargo de médico ginecologista, matrícula nº. 1576993, com fundamento no artigo 40, § 4º, III, da CF, com redação dada pela Emenda Constitucional nº. 47/2005, nos termos da Súmula Vinculante 33 do STF.

O pedido de atribuição de efeito ativo foi indeferido por esta Relatora, conforme se verifica do ID n. 47349468.

Nas contrarrazões apresentadas, os Recorridos pugnam pelo desprovimento do recurso (ID n. 50490973).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 52829999), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido de liminar apresentado por
Aguiar Farina
contra decisão proferida pelo
Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos da
Ação Ordinária de Pedido de Aposentadoria Especial por exposição à agentes nocivos nº. 1001840-92.2018.8.11.0000
, ajuizada em desfavor do
Cuiabá PREV – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cuiabá e da Prefeitura Municipal de Cuiabá
, indeferiu o pedido de tutela de evidência que objetivava a determinação para que os Réus procedessem a aposentadoria imediata do Autor.

O pedido de atribuição de efeito ativo foi indeferido por esta Relatora, conforme se verifica do ID n. 47349468.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, Aguiar Farina ajuizou a Ação Ordinária de Pedido de Aposentadoria Especial por Exposição à Agentes Nocivos em face da Prefeitura Municipal de Cuiabá e Outro, alegando, em suma, que é servidor pública municipal,
e exerce o cargo de médico e,
após a apresentação do PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário)
, teve o seu pedido de aposentadoria especial indeferido pela administração, nos seguintes termos:

[...].

Quando analisamos a documentação juntada aos autos nº. 2017.5.800570PA, comprovou-se a juntada do PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – PPP, porém preenchido de maneira errada. Procedimento este explicitamente descrito nos artigos 8º e 9º da Instrução Normativa SRH nº. 026/2014, publicada no Diário Oficial de Contas, Ano 3, nº 378, página 17, pelo município de Cuiabá, in verbis:

Art. 8º - A Gerência de Gestão de Acervo e Certidões Funcionais/SMGE, informará o processo com Ficha financeira, Vida funcional e Holerith encaminhando-o devidamente

preenchido ao médico de segurança do trabalho e/ou engenheiro de segurança do trabalho.

Art. 9º - Após os devidos procedimentos o médico de segurança do trabalho e/ou engenheiro de segurança do trabalho, assinará o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e encaminhará para ciência e homologação da Secretaria Municipal de Gestão/Diretoria de Gestão de Pessoas. (grifo nosso).

Ademais, cabe atenção ao artigo 272, parágrafo 12 da Instrução Normativa INSS/PRES nº. 45, de 06 de agosto de 2010, que determinar que PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário seja assinado por representante legalmente autorizado e que os períodos devam conter a indicação dos responsáveis técnicos legalmente habilitados, senão vejamos:

Art. 272. A partir de 1º de janeiro de 2004, conforme estabelecido pela Instrução Normativa nº 99, de 2003, a empresa ou equiparada à empresa deverá preencher o formulário PPP, conforme Anexo XV, de forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, ainda que não presentes os requisitos para a concessão desse benefício, seja pela eficácia dos equipamentos de proteção, coletivos ou individuais, seja por não se caracterizar a permanência.

(...).

§ 12 O PPP deverá ser assinado por representante legal da empresa, com poderes específicos outorgados por procuração, contendo a indicação dos responsáveis técnicos legalmente habilitados, por período, pelos registros ambientais e resultados de monitoração biológica, observando que esta não necessita, obrigatoriamente, ser juntada ao processo, podendo ser suprida por apresentação de declaração da empresa informando que o responsável pela assinatura do PPP está autorizado a assinar o respectivo documento. (grifo nosso).

Pois bem, o documento apresentado às fls. 03/04 destes autos, comprova-se com facilidade que o PPP apresentado não foi preenchido pelos responsáveis técnicos legalmente habilitados, devido à ausência de assinatura no campo 16 – Responsáveis pelos registros ambientais.

Por fim, é de ciência que o LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO – LTCAT deverá “ser expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho que integre, de preferência, o quadro funcional da Administração Pública responsável pelo levantamento ambiental”, conforme disciplina o artigo 9º da Instrução Normativa MPS/SPS Nº01/2010, podendo também “esse encargo ser atribuído a terceiro que comprove o mesmo requisito de habilitação técnica, previsão contida no mesmo artigo supra.

ISTO POSTO, opinamos pela ratificação das contrarrazões de embargos de declaração, nos autos nº. 2017.5.600394PA, para a não concessão da aposentadoria especial por exposição a agente nocivo, requerida pelo servidor Sr. Aguiar Farina.

[...].

O Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de tutela de evidência que objetivava a determinação para que os Réus procedessem a aposentadoria imediata do Autor, razão pela qual, insurge-se o Agravante, sustentando que a decisão agravada deve ser reformada, diante da comprovação da sua exposição à agentes nocivos, por meio da sua Vida Funcional e do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que nessa fase processual,

a probabilidade do direito invocado se mostra duvidosa, na medida que o Município de Cuiabá não possui lei que regule a concessão de aposentadoria especial, conforme estabelecido pela Súmula Vinculante 33 do STF, devendo ser aplicada a Legislação que regula o Regime Geral da Previdência Social, disposto no caso em tela, no artigo 57 e seguintes da Lei n. 8.213/91, conforme decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento do Mandado de Injunção n. 721/DF.

Assim, se o servidor público exerce suas atividades em condições insalubres, poderá requerer aposentadoria especial e a Administração Pública deverá analisar o requerimento com base nos requisitos do Regime Geral de Previdência Social - RGPS trazidos pelo artigo 57 da Lei nº 8.213/91.

A propósito:

Art. 57 – A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a
carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhando sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 1º - A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício.

(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 2º A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49.

§ 3º A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.
(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 4º O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.
(
Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 5º O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício.
(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)
.
[Destaquei].

Logo, os servidores públicos que exerçam atividades sob condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou integridade física (art. 40, § 4º, III, da CF/88) terão direito de se aposentar com menos tempo de contribuição que os demais agentes públicos, porém não garante necessariamente aos servidores direito à conversão com contagem diferenciada de tempo especial em tempo comum, garantindo apenas o direito à aposentadoria especial, com requisitos e critérios diferenciados.

Além do mais,
para a concessão da aposentadoria especial em antecipação de tutela, se faz necessário a necessidade do exame de forma exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria, para só então, analisar a implementação dos seus requisitos, bem como por qual motivo o Agravante indeferiu administrativamente o pedido.

Ademais, é imprescindível a prova da exposição permanente, não ocasional e nem intermitente dos agentes nocivos.

Não bastasse, não se pode descurar do entendimento jurisprudencial no sentido da impossibilidade de deferimento de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, quando importar no pagamento de vantagens pecuniárias ou esgotar no todo ou em parte o objeto da causa, a teor do disposto no artigo 1º, parágrafo 3º, da Lei nº 8.437/92, c/c artigo 2º-B, da Lei nº 9.494/97.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE- SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ- PROVENTOS PROPORCIONAIS - PORTADOR DE DOENÇA GRAVE E INCURÁVEL – TUTELA PRETENDIDA QUE ESGOTA NO TODO O OBJETO DA AÇÃO- PROIBIÇÃO- LEIS FEDERAIS 9.494/97 E 8.437/92- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela pretendida encontra vedação no disposto no artigo 1º da Lei Federal n. 9.494/94, que dispõe não ser cabível a concessão da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, ou ainda a concessão de pagamento de vencimentos.

De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1º, § 3º que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

(TJMT, N.U 1001142-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Minha Relatoria, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, publicado no DJE 4/11/2019)
[Destaquei]

Por outro lado, constato que a alegação do Município de que o Perfil Profissiográfico Previdenciário não possui a assinatura no campo 16, demanda dilação probatória, tendo em vista que verifico a existência de rubrica no mencionado documento.

Assim, se os erros de preenchimento foram propositais, conforme aduz o Agravante, caberá ao próprio Agravante/Autor comprovar durante a instrução processual.

Como se vê, a alegação quanto ao preenchimento dos requisitos da aposentadoria especial requer comprovação por meio de prova farta, sendo a questão, de ordem probatória, de modo que os fatos alegados somente com a instrução processual poderão ser elucidados de forma convincente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022